Tribunal: TJDFT
Processo: 0731338-33.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. INFIDELIDADE E OMISSÃO DE PARTENIDADE AO CÔNJUGE. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Juros de mora. Há evidente erro material na fixação de juros de mora em 10% do valor da condenação, de modo que se corrige nesse ponto. O caso em exame revela evidente caso de responsabilidade extracontratual, sobre cujas prestações incidem juros de mora na forma da jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 54 – os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual), com aplicação da taxa SELIC, conforme orientação recente do STJ (REsp 1601652 / MG, 2016/0124665-8 Relator(a) Ministro BENEDITO GONÇALVES (1142), Data do Julgamento 21/09/2021, Data da Publicação/Fonte DJe 23/09/2021).
3 – Honorários advocatícios. Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/1995, a condenação em honorários advocatícios somente se impõe em desfavor do recorrente vencido. Tal regra especial afasta a incidência da regra geral do CPC. O recorrente logrou a reforma da sentença, de modo que não cabe honorários de sucumbência.
4 – Recurso conhecido e provido, em parte.